Tribunal: TJDFT
Processo: 0000125-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0000125-45.2018.8.07.0008 Recorrentes : WENDEL BATISTA DA SILVA NEVES E OUTROS Recorridos : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E OUTROS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de suspensão dos prazos processuais (ID 1535504), nos termos do art. 5o, da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça e art. 11 da Portaria Conjunta no 33 do TJDFT, até o dia 30 de abril de 2020. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator